Tribunal: STM
Processo: 7000298-45.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000298-45.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTES: RAFAEL FICHTNER RIDIERI E KARINE MACIEL FORSTER FICHTNER
RIDIERI
ADVOGADOS: PAULO RICARDO PEREIRA MARTINS (OAB: RS121001), RODRIGO
ZARPELÃO DE MATOS (OAB: RS100013)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não
conhecimento do presente Agravo Interno, negando-lhe, por consequência,
seguimento, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:20:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21947d1ff2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000298-45.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
AGRAVANTES: KARINE MACIEL FORSTER FICHTNER RIDIERI, ex-Ten Ex;
RAFAEL FICHTNER RIDIERI, ex-Sd Ex.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. PAULO RICARDO PEREIRA MARTINS, OAB/RS 121.001;
Dr. RODRIGO ZARPELÃO DE MATOS, OAB/RS 100.013.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO.
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR. DECISÃO MOTIVADA,
LEGAL E NÃO TERATOLÓGICA. SÚMULA Nº 691 DO STF.
O inconformismo quanto ao indeferimento do pleito liminar em sede de Habeas
Corpus não encontra guarida na jurisprudência pátria, seja por meio de Agravo
Interno ou pela impetração de novo Habeas Corpus, com base no enunciado da
Súmula nº 691 do STF, mormente diante da inexistência de demonstração de
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.
Recurso não conhecido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, de não conhecimento do presente Agravo Interno, negando-lhe, por consequência,
seguimento.
Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa da ex-Tenente do Exército KARINE MACIEL FORSTER
FICHTNER RIDIERI e do ex-Soldado do Exército RAFAEL FICHTNER RIDIERI contra a Decisão monocrática
proferida nos autos do Habeas Corpus nº 7000284-61.2021.7.00.0000, datada de 26 de abril de 2021, que
indeferiu a medida liminar requerida, por não vislumbrar os requisitos básicos para sua concessão.
Consoante se observa nos autos, a impetração do mencionado Habeas Corpus tem como supedâneo a
alegação de estarem os Agravantes sofrendo constrangimento ilegal por parte do General de Divisão RYUZO
IKEDA, Encarregado do Inquérito Policial Militar nº 7000030-14.2020.7.03.0203, instaurado no âmbito da 3ª
Região Militar.
De acordo com os autos relacionados à mencionada Ação Constitucional, o IPM nº 7000030-14.2020.7.03.0203,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:20:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21947d1ff2
que tramita perante a 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, sediada em Bagé/RS, em breve
síntese, tem por escopo a investigação de supostas ilicitudes na entrega de gêneros perecíveis a dezenas de
Organizações Militares do Exército Brasileiro situadas no Estado do Rio Grande do Sul e em outras unidades da
federação.
Reportam os autos que, após o Juízo a quo ter firmado a competência para processar e julgar todos os fatos
onde foram observadas irregularidades, por sugestão do Ministério Público Militar, a qual foi acatada pelo
Comandante Militar do Sul, procedeu-se à reunião da investigação em um único IPM.
Assim, considerando a dimensão vultosa dos trabalhos de investigação, o mencionado IPM, além do
Encarregado-Geral, General de Divisão RIYUZO IKEDA, Comandante da 3ª Região Militar, tem diversos
Encarregados-Auxiliares, tendo o Ministério Público Militar, no exercício do controle externo da atividade
policial, acompanhado os trabalhos realizados.
No Habeas Corpus nº 7000284-61.2021.7.00.0000, sustentam os Impetrantes - Advogados Dr. PAULO RICARDO
PEREIRA MARTINS, OAB/RS 121.001, e Dr. RODRIGO ZARPELÃO DE MATOS, OAB/RS 100.013 - inexistir lastro
probatório mínimo para justificar o indiciamento dos Pacientes, ora Agravantes, considerando não terem sido
demonstrados os elementos capazes de apontar a materialidade delitiva.
Apontam que KARINE MACIEL FORSTER FICHTNER RIDIERI foi submetida a constrangimento ilegal pelo fato de
ter sido intimada, em seu ambiente de trabalho, por militares do 3º Batalhão de Polícia do Exército e que os
ora Pacientes foram ouvidos em 9 de julho de 2020 e, até o momento, não lograram êxito em receber cópia
dos termos de depoimentos, circunstâncias que caracterizam abuso de autoridade.
Pontuam, ainda como situações indicativas de outros abusos por parte da autoridade, o fato de ainda não ter
sido procedida à oitiva de testemunha arrolada pela Defesa dos Pacientes, além de ter o Encarregado do IPM
apresentado aos Pacientes um documento, cujo teor era a assunção de "possível dano ao erário", o qual eles
recusaram-se a assinar.
Por fim, afirmam que "o foro competente não é a Justiça Militar, pois o relatório do encarregado do IPM em
tela fala em associação criminosa, crime organizado, formação de quadrilha dentre outros, o que não é da
competência da Justiça Militar, pois a indiciada assumiu a função de aprovisionadora,
indevidamente, pois é veterinária, e sem curso para tal, do 3º BPE em 31/08/15 e passou a função em
29 /05/17. Sendo que a Lei nº 13941, de 13 de outubro de 2017, não pode retroagir".
Liminarmente, requereram a suspensão imediata de "todos os atos futuros relativos ao inquérito policial
militar, inclusive com o recolhimento de mandado de diligência, caso tenha sido expedido, até o julgamento
final do presente habeas corpus".
A Decisão objeto deste Agravo Interno foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico nº 071/2021, de 28 de abril
de 2021 (Evento 16 do HC nº 7000284-61.2021.7.00.0000).
A Defesa interpôs o presente Agravo Interno no dia 29 de abril de 2021 (Evento 17 do HC nº 7000284-
61.2021.7.00.0000).
Neste Agravo, a Defesa reitera os argumentos constantes na impetração, pugnando, ao final, pela "concessão
de plano da ordem de "Habeas Corpus", para que cesse imediatamente o constrangimento ilegal que estão
sendo impostos aos PACIENTES, suspendendo-se imediatamente todos os atos futuros relativos ao
inquérito policial militar, inclusive com o recolhimento de mandado de diligência, caso tenha sido expedido, até
o julgamento final do presente habeas corpus".
Inova ao requerer que sejam fornecidas "as cópias das inquirições dos indiciados Karine e Rafael, por terem
sido negadas por esse encarregado de inquérito".
Por fim, requer que, após o recebimento dos informes, seja o Habeas Corpus nº 7000284-61.2021.7.00.0000
julgado.
Em Contrarrazões (Evento 9), a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO
pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do presente Agravo Interno, consoante jurisprudência pátria,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:20:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21947d1ff2
e, no mérito, pelo seu não provimento.
Mantendo a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o Agravo Interno à
apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o Relatório.

VOTO
PRELIMINAR: DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, preliminarmente, arguiu o não conhecimento do Agravo Interno
interposto pela Defesa da ex-Tenente do Exército KARINE MACIEL FORSTER FICHTNER RIDIERI e do ex-Soldado
do Exército RAFAEL FICHTNER RIDIERI.
Insurge-se a Defesa contra a Decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do Habeas Corpus nº
7000284-61.2021.7.00.0000, datada de 26 de abril de 2021, que indeferiu a medida liminar requerida, por não
vislumbrar os requisitos básicos para sua concessão.
Neste Agravo, não há qualquer impugnação direta aos termos da Decisão que indeferiu a liminar requerida,
mas, tão somente, a reiteração dos argumentos constantes na impetração. Portanto, o motivo da insurgência
é, simplesmente, o fato de a Decisão ter sido contrária à pretensão dos Agravantes.
Sabido que o Agravo Interno é o meio de impugnação das decisões monocráticas, proferidas por Relator, em
processos em trâmite nos tribunais. Assim, sua função é que a análise da matéria objeto da decisão
monocrática seja feita pelo colegiado.
Igualmente sabido que o inconformismo quanto ao indeferimento do pleito liminar em sede de Habeas Corpus,
em que pese não terem sido atendidos os anseios da parte, não encontra guarida na jurisprudência pátria.
Assim, prefacialmente, cabe destacar que o não conhecimento deste Agravo, com a sua
consequente negativa de seguimento, poderia ter sido apreciado de forma monocrática por este
Relator, com fundamento no art. 13, inciso V, do RISTM, como já procedi em outras oportunidades
(v.g., AGRAVO INTERNO nº 7000573-28.2020.7.00.0000).
Contudo, a fim de firmar a jurisprudência desta Corte quanto ao tema, que há muito não o
discute, entendi por bem levar o presente Agravo Interno a julgamento pelo Plenário.
Ora, em que pese sua irresignação, a Defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade, erro ou
teratologia constante no Decisum que indeferiu o pleito liminar nos autos do HC nº 7000284-
61.2021.7.00.0000. Seus fundamentos decorrem, simplesmente, do anseio de ver satisfeita a suspensão do
IPM nº 7000030-14.2020.7.03.0203.
Ocorre que o fato de não ter sido atendida em sua pretensão não conduz à ilegalidade da Decisão monocrática
deste Relator. Se a posição apresentada na impetração fosse vinculadora, não haveria necessidade de
processamento e julgamento do writ pelo Poder Judiciário.
Certo é que o pedido constante no Agravo Interno deve guardar estreita relação com o teor da decisão
agravada, no entanto, nestes autos, verifica-se que o objetivo da Defesa não é cassação da Decisão, mas,
somente, a concessão da ordem de Habeas Corpus, tanto é que seu pedido derradeiro cinge-se ao julgamento
da ação constitucional.
Inolvidável que a Defesa pretende, a qualquer custo, ver abreviado o caminho para atingir a sua pretensão,
não tendo conseguido sequer aguardar o regular processamento e julgamento do mérito do Habeas Corpus,
classe que, sabidamente, tem prioridade em todas as Cortes de Justiça.
Friso, a título de nota, que o HC nº 7000284-61.2021.7.00.0000 já foi devidamente instruído e está em vias de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:20:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21947d1ff2
ser levado ao Plenário do STM, oportunidade em que a Corte analisará todos os pedidos apresentados na
impetração, podendo, até mesmo, modificar o entendimento esposado em sede liminar.
Em que pese ter sido contrária aos interesses dos ora Agravantes, a Decisão que indeferiu o pleito liminar nos
autos do HC nº 7000284-61.2021.7.00.0000 foi devidamente fundamentada, não sendo teratológica ou ilegal.
Reiteradamente, o Supremo Tribunal Federal tem decidido ser inadmissível impugnação, seja por meio de
Agravo ou de Habeas Corpus, contra decisão que deferiu ou indeferiu liminar, salvo em casos excepcionais,
quando evidentes a teratologia, a ilegalidade ou o abuso de poder.
Tanto é consolidado esse entendimento que, em Sessão Plenária de 24 de setembro de 2003, foi editada, no
âmbito do STF, a Súmula nº 691, que apresenta o seguinte enunciado, in litteris:
"Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado
contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a
liminar."
Nessa linha, são os seguintes julgados, in verbis:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO
FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS
CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF
PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. 1. A
teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra
decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o
impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação
do verbete sumular. 3. Agravo regimental desprovido". (STF. HC 187106 AgR, Relator Ministro
EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021, publicado DJe 080, de 29/4/2021.).
(Grifo nosso.).
"EMENTA: Execução penal. Habeas Corpus. Alegação de ausência de vaga em estabelecimento
prisional adequado. Dupla supressão de instâncias. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido
de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
" P R O C E S S O
P E N A L .
A G R A V O
R E G I M E N T A L
N O
H A B E A S
C O R P U S .
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR FORMULADO NO WRIT
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL DESTE HABEAS CORPUS. SÚMULA
691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal
d e J u s t i ç a t e m c o m p r e e n s ã o f i r m a d a n o s e n t i d o d e n ã o s e r
cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em mandamus manejado na
origem, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie.
Inteligência do enunciado da Súmula 691/STF. 2. Hipótese em que a decisão que
indeferiu o pedido liminar na origem encontra-se suficientemente motivada e não
apresenta ilegalidade patente para justificar a mitigação do enunciado
sumular. 3. Agravo regimental não provido." (STF. HC 186126. Relator Ministro ROBERTO
BARROSO, julgado em 28/5/2020, publicado DJe de 2/6/2020.). (Grifo nosso.).
Em tal posicionamento, o STF é acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não é viável a interposição de agravo
regimental contra decisão que indefere liminar em habeas corpus e em recurso ordinário em
habeas corpus. 2. Agravo regimental não conhecido". (AgRg no HC 648.302/SP, Rel. Ministro

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:20:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21947d1ff2
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, publicado DJe de
29/3/202.1).
"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS
(1.280,8 KG DE MACONHA), CORRUPÇÃO DE MENOR E UTILIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES
CLANDESTINAS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR
PELO RELATOR NO MANDAMUS ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.
EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO
MAGISTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. SÚMULA 691/STF. APLICABILIDADE. INQUESTIONÁVEL
TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. O habeas corpus foi impetrado contra
decisão monocrática de Desembargador, relator na Corte local do writ originário,
que indeferiu o pedido liminar. Em tais casos, esta Corte, seguindo o preceituado no
Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tem entendimento
pacificado no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus contra
decisão de relator indeferindo medida liminar, em ação de igual natureza, ajuizada
nos Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de inquestionável teratologia ou
ilegalidade manifesta. Precedentes. 2. A realização de nova perícia está submetida à
discricionariedade motivada do juízo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido". (STJ.
AgRg no HC 495.475/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
4/8/2020, publicado DJe de 12/8/2020.). (Grifo nosso.).
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar é em idêntico sentido, como aponta o seguinte julgado, in verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL "IN" HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DESATENDIMENTO
AOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES. SUPOSTO PREJUÍZO AO PACIENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1) O indeferimento de pleito liminar, em sede de habeas
corpus, exarado por seu Relator, calcado, sobretudo, na ausência de atendimento cumulativo
dos pressupostos ensejadores da providência requerida ("fumus boni iuris" e "periculum in
mora") descaracteriza o hipotético "prejuízo às partes" desafiador do Agravo Regimental.
Exegese que se emprega ao disposto no art. 118 do RISTM, com respeito ao contexto em
espécie. 2) Na esteira de precedentes provenientes da Augusta Corte e do STJ, encontra-se
sedimentado na jurisprudência deste Tribunal o entendimento no sentido de ser incabível
Agravo Regimental contra decisão de Relator que, em habeas corpus, defere ou indefere,
fundamentadamente, pedido de medida liminar. 3) Agravo não conhecido por ser incabível.
Decisão unânime". (STM. Agravo Regimental nº 0000178-63.2017.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 26/9/2017, Data de Publicação:
6/10/2017.).
Certo, portanto, que neste Agravo Interno a Defesa não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade ou
teratologia em que se funda a Decisão proferida monocraticamente por este Relator, em 26 de abril de 2021,
nos autos do Habeas Corpus nº 7000284-61.2021.7.00.0000, que indeferiu a medida liminar requerida,
consistente na suspensão imediata do IPM nº 7000030-14.2020.7.03.0203, por não vislumbrar os requisitos
básicos para sua concessão.
Ora, o que vincula o Judiciário é apreciar a matéria posta pelas partes e julgá-la à luz da legislação e da
jurisprudência dominante, mas não deferi-la sem qualquer amparo legal. Noutras palavras, às partes é
garantida a apreciação de seu pleito, mas não o provimento dele a pretexto de ocorrência de dano que sequer
foi demonstrado.
Nesse mote, se houvesse equívoco na Decisão que, efetivamente, tivesse causado dano às partes, com a
indicação precisa da lesão, medida reparadora poderia ser determinada, a fim de remediar qualquer atentado
a eventuais direitos dos envolvidos, o que não ocorreu, ficando patente, assim, o total descabimento da
medida pleiteada.
Portanto, o que resta evidente é a tentativa da Defesa de abreviar o alcance de sua pretensão, o que é

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/06/2021 12:20:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21947d1ff2
inadmissível, pois o mérito da ação constitucional será apreciado oportunamente, sem desvios ou atalhos.
Inexiste, pois, razão para o conhecimento deste Agravo Interno, pois a Decisão judicial impugnada não é
manifestamente ilegal, tampouco teratológica.
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conheço do
presente Agravo Interno, negando-lhe, por consequência, seguimento.